Tribunal: TJES
Processo: 0019529-77.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N° 0019529-77.2017.8.08.0012

RECORRENTES: ALZIRA FRANCISCA PASSOS e INÊS FRANCISCA PASSOS

ADVOGADO:
KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSARIO FERREIRA - ES14859-A, RODRIGO JOSE BARBOSA - ES22971-A

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO MUNICÍPIO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. BEM PÚBLICO DOMINICAL. IMPRESCRITIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em Ação de Usucapião Extraordinária, objetivando o reconhecimento da aquisição da propriedade de imóvel urbano sob o argumento de posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 30 anos, fundada em Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em favor de seu antecessor, sem registro imobiliário. A Sentença julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(I)
definir se a lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel pelo Município, desacompanhada de registro imobiliário, é suficiente para afastar a natureza pública do bem;
(II)
estabelecer se é juridicamente possível a aquisição de imóvel registrado em nome do ente público por meio de usucapião extraordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código Civil vedam expressamente a aquisição de bens públicos por usucapião, alcançando todos os bens públicos, inclusive os dominicais.

O imóvel permanece registrado em nome do Município, circunstância que preserva sua natureza jurídica de bem público, nos termos do artigo 1.245, § 1º, do Código Civil.

A Escritura Pública de Compra e Venda não registrada constitui mero título aquisitivo, insuficiente para a transferência da propriedade imobiliária.

A alegada alienação do bem público não foi precedida de comprovação de regular procedimento licitatório, requisito constitucional indispensável à validade da alienação de bens públicos.

A posse exercida sobre bem público possui natureza precária e não se reveste de aptidão jurídica para conduzir à prescrição aquisitiva.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma a imprescritibilidade dos bens públicos e a impossibilidade de usucapião, ainda que se trate de bem dominical.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Bens públicos, inclusive os dominicais, são insuscetíveis de aquisição por usucapião, nos termos da Constituição Federal e do Código Civil.

A Escritura Pública de Compra e Venda não registrada não afasta a titularidade pública do imóvel nem autoriza o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

A posse exercida sobre imóvel público configura mera detenção, juridicamente incapaz de se converter em domínio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XXI, 183, § 3º, e 191, parágrafo único; CC, arts. 102 e 1.245, § 1º; CPC/2015, arts. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 340; STJ, AgInt no AREsp nº 2.079.504/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 02.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5007137-47.2022.8.08.0011, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 15.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 0017238-25.2008.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001826-09.2017.8.08.0021, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N° 0019529-77.2017.8.08.0012

RECORRENTES: ALZIRA FRANCISCA PASSOS e INÊS FRANCISCA PASSOS

ADVOGADO:
KELLY CRISTINA ANDRADE DO ROSARIO FERREIRA - ES14859-A, RODRIGO JOSE BARBOSA - ES22971-A

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

Consoante relatado,
ALZIRA FRANCISCA PASSOS
e
INÊS FRANCISCA PASSOS
interpuseram
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 17681285), em razão da
SENTENÇA
(Id. 17680483), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA
, nos autos da
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignadas, as Recorrentes sustentam, em síntese, que:
I)
o imóvel objeto da lide, embora registrado em nome da municipalidade, perdeu sua natureza de bem público ao ser alienado ao
de cujus
Ivo Alves Passos, do qual são herdeiras, mediante Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 14/08/1991, tratando-se de bem dominical desafetado;
II)
a ausência de registro em Cartório do Contrato de Compra e Venda não desnatura a condição de bem privado, sendo a usucapião a via adequada para regularização;
III)
encontram-se preenchidos os requisitos para a prescrição aquisitiva, notadamente a posse mansa e pacífica por mais de 30 (trinta) anos.

Diante disso, pleiteiam que o Recurso seja conhecido e provido, para que seja julgado totalmente procedente o pleito exordial, com o reconhecimento da aquisição da propriedade do imóvel pelas Recorrentes, por meio de Usucapião Extraordinária.

Contrarrazões
apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(Id. 17681289), pugnando pelo desprovimento recursal e manutenção da Sentença, reafirmando a natureza pública do bem diante da titularidade registral e a impossibilidade de Usucapião na espécie.

No intuito de sintetizar as peculiaridades do caso, tem-se por pertinente trazer à colação os fundamentos da
Sentença
recorrida que tratam acerca da impossibilidade de Usucapião do imóvel em litígio, notadamente por configurar bem público de titularidade do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
,
in litteris:

“[...] Trata-se de ação de usucapião ajuizada por ALZIRA FRANCISCA PASSOS e INÊS FRANCISCA PASSOS em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, sobre imóvel com área de 366,06m2, localizada em Porto de Santana, em Cariacica/ES.

Foi concedido o benefício da gratuidade de justiça.

Citado, o requerido alegou não ter interesse no bem, objeto de compra e venda firmada com terceiro, mas não registrada.

Em resposta, as autoras requereram o prosseguimento do feito.

É o relatório. DECIDO.

Primeiramente, a Constituição Federal veda a usucapião sobre bem público, conforme disposto no art. 183, § 3º:

Art. 183. [...] § 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

O Código Civil repete a previsão constitucional:

Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

No caso em tela, as próprias requerentes afirmam que o imóvel pertence ao Município de Cariacica, configurando-se, portanto, como bem público. Assim, por força de disposição constitucional e legal, não é possível a aquisição da propriedade por meio de usucapião.

Ademais, anexa à inicial há uma escritura pública pela qual o Município vende o imóvel a terceiro. Contudo, a propriedade de bens imóveis somente se transfere pelo registro da alienação na matrícula do imóvel, conforme disposto no art. 1.245, do Código Civil:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. [...]

Dessa forma, a mera existência de uma escritura pública de compra e venda, sem o devido registro, não é suficiente para transferir a propriedade do imóvel. A escritura pública, neste caso, constitui apenas um título aquisitivo, que necessita ser levado a registro para efetivar a transferência da propriedade.

Além disso, na hipótese de ter havido o registro da compra e venda, não haveria sentido em se demandar contra a Fazenda Pública por imóvel que não mais lhe pertence.

Deveriam as autoras exigir a transferência definitiva do imóvel por meio de uma ação de adjudicação compulsória ou de obrigação de fazer, e não por uma ação de usucapião.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC [...]”.

Destarte,

o cerne da controvérsia reside em verificar a
possibilidade jurídica de Usucapião sobre Imóvel que, embora tenha sido objeto de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada pelo Município em favor de
Ivo Alves Passos,
no ano de 1991, permanece registrado em nome do Ente Público perante o Cartório de Registro de Imóveis competente.

A esse respeito
, define o artigo 98 do Código Civil que são bens públicos aqueles que pertencem às Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno,
verbatim:

“
Art. 98, CC.
São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.”

Como cediço, nos termos do artigo 183, da Constituição Federal, com norma idêntica novamente reproduzida no artigo 191, da Magna Carta,
“
os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
”.
De igual forma, também determina o artigo 102, do Código Civil, ao dispor que
“
os bens públicos não estão sujeitos a usucapião
”
.

Acerca do tema, o
Supremo Tribunal Federal
editou a
Súmula nº 340
, que elucida
,
“
desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
”.

Assim, nos termos dos Diplomas Legais mencionados e do entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, ainda que o Particular exerça a posse de um bem público pelo tempo necessário à aquisição do bem por Usucapião, ele não terá o direito de propriedade do referido bem, tendo em vista que a posse exercida, nesse caso, além de ser precária, não possui idoneidade de converter-se em domínio, diante da impossibilidade jurídica de Usucapião de Bem Público.

Nesta seara,
“a
cláusula de imprescritibilidade atinge todos os bens públicos, sem distinçã
o, mesmo aqueles que, em princípio, são passíveis de alienação. Ou seja,
vigora, também, para os bens dominicais
”

(COUTINHO, Alessandro Dantas; RODOR, Ronad Kruger. Manual de Direito Administrativo. Volume único. Pag. 1045).

A propósito, perfilha a uníssona jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
e desta
Corte Estadual de Justiça
,
in verbis:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO ORDINÁRIO. NATUREZA DE BEM PÚBLICO . IMPOSSIBILIDADE.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum proferido na vigência do CPC/2015.

II . Na forma da jurisprudência do STJ, "regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3º do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos" (STJ, REsp 1 .874.632/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/11/2021).

III . O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que "incontroverso que o imóvel objeto da presente ação é bem público", não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Descabimento do Recurso Especial com base no dissídio jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o conhecimento do apelo, pela alínea a, servem de justificativa quanto à alínea c do permissivo constitucional.

V. Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2079504 SP 2022/0034038-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL .
AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.
USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL. ARGUMENTO AFASTADO . AUSÊNCIA DE REGIME DE AFORAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVID
O. 1. Os artigos 183, § 3º e 191, § único da Constituição Federal inadmitem expressamente a aquisição de bens públicos por usucapião
. 2. A usucapião de domínio útil ocorre quando os bens estão sob o regime de aforamento, em demandas entre particulares que não atingem o domínio útil direto do Poder Público. Nessa circunstância, é fundamental que já exista enfiteuse anteriormente instituída sobre o imóvel e há apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente. 3 . Recurso conhecido e improvido. (
TJ-ES -
APELAÇÃO CÍVEL: 5007137-47.2022.8.08 .0011, Relator Des. Substituto.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível, Data: 15/05/2024).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TESE DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. BEM PÚBLICO. INVIABILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) Se apresenta como requisito negativo e inviabilizador ao usucapião extraordinário se tratar o imóvel de bem público, conforme se pode extrair dos artigos 183, § 3º e 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal
. 2) Prova pericial realizada, terreno pertencente à municipalidade, a área no domínio público, nos termos do art. 22, da Lei nº 6.766/79, sendo irrelevante para tanto a existência de ocupação por longo período. Precedentes desta Corte e do STJ.

3) Recurso conhecido e não provido.

(
TJES;
APELAÇÃO CÍVEL 0017238-25.2008.8.08.0011 ; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ; Data: 22/03/2024).

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE BEM PÚBLICO POR USUCAPIÃO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por autores que pleitearam o reconhecimento de usucapião sobre imóvel situado em "Tartaruga", Guarapari/ES, com área de aproximadamente 15 .036,59 m2, sob a alegação de posse mansa e pacífica desde 1980. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância, ao fundamento de que o imóvel integra o patrimônio público municipal desde 1993, em razão de desapropriação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória; (ii) determinar se é possível o reconhecimento da usucapião de área incorporada ao patrimônio público municipal .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação brasileira veda a usucapião de bens públicos, conforme o art. 183, § 3º, da Constituição Federal e o art. 102 do Código Civil, de modo que a pretensão de adquirir o imóvel em questão não encontra respaldo jurídico
. A posse alegada pelos autores, anterior à desapropriação, decorreu de mera autorização do proprietário, o que descaracteriza a posse com animus domini. O imóvel foi desapropriado e incorporado ao patrimônio público municipal em 1993, tornando-se insuscetível de aquisição por usucapião, ainda que o ente público não tenha atribuído destinação administrativa específica à área. Inexiste cerceamento de defesa, pois o processo envolveu questões jurídicas que dispensavam novas provas, estando os documentos necessários já anexados aos autos. A ausência de prova robusta da posse autônoma e contínua por parte da autora Margarida Mendes Martins ou de sua família inviabiliza o acolhimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Bens públicos são insuscetíveis de aquisição por usucapião, nos termos do art. 183, § 3º, da CF/1988 e do art . 102 do Código Civil. A posse exercida em área pública é caracterizada como mera detenção, incapaz de ensejar o reconhecimento de usucapião.
Não configura cerceamento de defesa a ausência de dilação probatória quando a matéria litigiosa envolve questões jurídicas amparadas em prova documental já constante nos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, §3º; CC, art. 102; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0012341-65 .2019.8.08.0011, Rel . Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07/11/2023; TJES, Apelação Cível nº 0007558-19.2019 .8.08.0047, Rel. Desª . Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18/03/2024.

(
TJ-ES -
APELAÇÃO CÍVEL: 00018260920178080021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 26/02/2025).

In casu,
verifica-se, em análise à Certidão de Inteiro Teor da Matrícula Imobiliária n.º 12.791 (fls. 71/101, do Volume 1 dos autos digitalizados disponibilizado no link de id. 17680482), de lavra do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona de Cariacica, que
o Imóvel usucapiendo integra uma área maior, de propriedade do
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
caracterizando-se bem de natureza pública, circunstância a qual as Recorrentes não lograram desconstituir, mormente porque não houve a transferência registral ao antecessor das Recorrentes, o Sr.
IVO ALVES PASSOS,
na forma do
artigo 1.245, do Código
Civil,
in litteris:

Art. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º

Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Ademais, muito embora aleguem as Recorrentes que,
em 14/08/1991,

“o Sr. Ivo Alves Passos, esposo da primeira Apelante e pai da segunda, adquiriu o bem diretamente do Município de Cariacica, por meio de escritura pública de compra e venda lavrada junto ao 4º Ofício de Notas”,
observa-se que
o documento acostado aos autos às fls. 28/30, do Volume 1 dos autos digitalizados disponibilizado no link de id. 17680482, trata-se de Escritura Pública de Compra e Venda, realizada entre a Prefeitura Municipal de Cariacica, representada à época pelo Prefeito Municipal VASCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR e o Dr. IVO ALVES PASSOS, por meio da qual o imóvel situado na Rua Comunitária, nº 906, Porto de Santana, Cariacica/ES, com 366,06 m2 de área foi alienado pelo valor de 10 Cruzeiros
.

Sucede, contudo, que a alienação de bem público impõe a observância do princípio constitucional licitatório, nos termos do
artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
o que não foi comprovado nos autos,
verbum ad verbo
:

“
Art. 37
.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI
-
ressalvados os casos especificados na legislação
, as obras, serviços, compras e
alienações
serão contratados mediante
processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;”

Nesse contexto, seja pela ausência de registro do título translativo, ou ainda, pela irregularidade da alienação realizada pelo Município, revela-se inafastável o caráter público do bem imóvel, insuscetível de gerar direitos possessórios
ad usucapionem,
nos termos das disposições constitucionais e legais acerca da matéria, bem como da pacífica jurisprudência pátria retro aduzida.

Em assim sendo, não merece reparos a Sentença hostilizada, que assentou a impossibilidade a qual deve ser mantida
in totum.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, uma vez que as Recorrentes encontram-se amparadas pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, bem como, à remessa dos presentes autos à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
:
0019529-77.2017.8.08.0012

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador